Tribunal: TJMT
Processo: 1038887-32.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038887-32.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), ELIZA GARCIA SOARES DA SILVA - CPF: 043.490.803-76 (APELADO), RAFAEL PARANHOS DE LIRA - CPF: 071.006.357-13 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), PATRICIA CARLA RAMOS ALMEIDA PARANHOS - CPF: 013.218.067-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – BOMBA DE INSULINA E INSUMOS – NECESSIDADE COMPROVADA – NEGATIVA DE COBERTURA SOB A TESE DE QUE O TRATAMENTO NÃO INTEGRA O ROL DA ANS – RELAÇÃO DE CUNHO EXEMPLIFICATIVO – ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A TERCEIRA TURMA DO STJ – COBERTURA DEVIDA – EXCLUSÃO SOMENTE DE ALGUNS INSUMOS QUE JÁ ERAM DE RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO – DANO MORAL – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1-
Ainda que haja precedente da Quarta Turma do STJ, no sentido de que a falta de previsão no rol da ANS afasta a obrigação do plano de saúde de custear o tratamento, a Terceira Turma daquela Corte Superior tem firme o entendimento do caráter exemplificativo daquele rol de procedimentos.

2- Na hipótese, o fato de o tratamento com bomba de insulina
não constar no rol da ANS não legitima a recusa da operadora de plano de saúde, pois o tipo de tratamento é de competência do médico e não da operadora de plano de saúde. Entretanto, não há razão plausível para o plano passar a custear a insulina e os insumos de monitoramento glicêmico diário, pois já eram de responsabilidade da usuária durante o tratamento tradicional, muito menos das pilhas para o funcionamento do aparelho. Sentença parcialmente reformada

3-
A recusa de cobertura de determinado procedimento por parte da operadora de plano de saúde, por si só, não gera o dever de indenizar, salvo quando o caso é de tratamento médico emergencial ou de urgência, ou está demonstrado que a recusa trouxe agravamento ao seu estado de saúde. No caso, inobstante a negativa e o fato de a consumidora ter que promover o feito para obter a autorização, não há falar em dever de indenizar, pois não há provas robustas de que ocorreu agravamento do estado de saúde e/ou que foi solicitado em caráter de urgência/emergência.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1038887-32.2020.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
Eliza Garcia Soares da Silva
.

Os pedidos foram julgados procedentes, a decisão que concedeu os efeitos da tutela foi ratificada e Unimed Cuiabá foi compelida a autorizar e custear os insumos e equipamentos solicitados pela médica que assiste à Recorrida, dentre eles a “bomba de insulina minimed 640g”.

A Recorrente também foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, e a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em síntese, a Apelante sustenta a taxatividade do Rol da ANS, com base na atual jurisprudência da Quarta Turma do STJ. Ou seja, aduz que o tratamento prescrito pela médica não possui cobertura contratual, pois não está previsto expressamente no Rol de Procedimentos da ANS n.o 428/2017.

De outro vértice, argumenta que não praticou qualquer ato ilícito e que não há falar em dano moral indenizável, haja vista que a mera negativa, por si, não acarreta dano de natureza subjetiva.

Assim, pugna seja afastada a condenação ao pagamento da verba indenizatória.

Contrarrazões no Id. 7858469, em que a Recorrida, além de rechaçar os fundamentos do Apelo, pugna que o feito seja chamado à ordem, ao argumento de que a Unimed cumpriu a liminar em 16/12/2020 e, ainda assim, de forma parcial. Requer a majoração da multa para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), com a imediata penhora desse montante.

Antes de o processo ser remetido à conclusão, a Recorrida protocolizou nova petição (Id. 83295954) reiterando que a Unimed Cuiabá não cumpriu a decisão liminar de forma integral, insistindo na majoração da multa para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e a penhora dessa quantia.

A Operadora de plano de saúde foi intimada para manifestar sobre a alegação da Recorrida e informou que cumpriu a decisão.

A Recorrida insiste que a Unimed Cuiabá não tem cumprido a decisão, pois não entregou pilhas e sensores e, mais uma vez, requer a majoração da multa e a penhora do valor (R$ 500.000,00).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao ajuizar a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, a Apelada Eliza Garcia Soares da Silva alegou que, aos 14 (quatorze) anos, foi diagnosticada com diabetes mellitus tipo 1 e, desde então, tem tratado a doença; contudo, a aplicação diária da insulina aliada à dieta especial, não foi suficiente.

Assim, a médica que a assiste indicou o uso do sistema de bomba de infusão de insulina e os insumos; todavia, a Unimed Cuiabá negou o custeio, ao argumento de que o tratamento não consta no Rol de cobertura obrigatória pelos planos de saúde.

O pedido liminar foi deferido, com a ordem para que a Cooperativa Apelante autorizasse e custeasse, no prazo de 05 (cinco) dias, os insumos e equipamentos solicitados pela médica, dentre eles a “bomba de insulina minimed 640g” e fixou, para o caso de descumprimento, multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em 28/08/2020, a Unimed Cuiabá foi intimada da decisão e citada. Em 08/09/2020, a Recorrida informou que a Cooperativa não cumprira a ordem e requereu a majoração da multa para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em contrapartida, a Unimed Cuiabá interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1018876-08.2020.8.11.0000 e apresentou Contestação.

O pedido de efeito suspensivo formulado no Recurso de Agravo de Instrumento foi indeferido (Id. 77856999).

Ao impugnar a Contestação, a Apelada afirmou que não tinha outras provas a produzir e reiterou o pedido de majoração da multa para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em 23/10/2020, o Recurso de Agravo de Instrumento foi desprovido por meio de decisão unipessoal por mim proferida, que transitou em julgado em 23/11/2020.

Intimada para manifestar quanto ao cumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência, a Unimed Cuiabá afirmou que cumpriu a ordem em 16/12/2020 e trouxe comprovante.

Sobreveio a sentença invectivada que, conforme exposto, acolheu os pedidos, ratificou a medidauuu liminar, compeliu a Operadora do plano de saúde a autorizar e custear os insumos e equipamentos indicados pela médica, dentre eles a “bomba de insulina minimed 640g”, bem como a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e arcar com as verbas de sucumbência.

Inconformada, a Apelante sustenta a taxatividade do Rol da ANS com base na atual jurisprudência da Quarta Turma do STJ. Ou seja, aduz que o tratamento prescrito pela médica não possui cobertura contratual, pois não está previsto expressamente no Rol de Procedimentos da ANS n.o 428/2017.

De outro vértice, argumenta que não praticou qualquer ato ilícito e que não há falar em dano moral indenizável.

A primeira controvérsia, portanto, diz respeito à taxatividade do Rol da ANS e, conforme é cediço, o tema não é pacífico no STJ.

Com efeito, enquanto a Quarta Turma, em
overruling
, concluiu ser
"inviável o entendimento de que o rol [da ANS] é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas."
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1700315/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe
29/04/2021
); a Terceira Turma mantém a orientação de que a natureza do rol do procedimento e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativa. (AgInt no REsp 1887318/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe
20/05/2021
).

No âmbito deste Tribunal de Justiça, a jurisprudência também não está harmoniosa.

Na Primeira Câmara de Direito Privado, é possível constatar julgados em ambas as vertentes. A título de exemplo, cito o RAC n.o 1043347-33.20218.8.11.0041, de relatoria do Desembargador João Ferreira Filho, julgado em
27/04/2021
, no sentido de que o rol é taxativo. Noutro sentido, os RACs n.o 1030918-97.2019.8.11.0041 e n.o 0039825-83.2016.8.11.0041, relatados, respectivamente, pelo Desembargador Sebastião Barbosa Farias e Desembargadora Nilza Pôssas de Carvalho e julgados em
06/04/2021
e
02/03/2021
, segundo os quais o Rol é meramente exemplificativo.

Na Terceira e Quarta Câmara de Direito Privado, consoante se extrai do
site
deste Tribunal de Justiça, o entendimento dos integrantes é harmonioso.

Com efeito, os Recursos julgados este ano e publicados na
link
da jurisprudência deste Tribunal, evidenciam que aquelas Câmaras seguem a linha de que o Rol é meramente exemplificativo.

Em relação à Terceira Câmara, podem ser citados os arestos proferidos nos RACs n.o 1022939-21.2018.8.11.0041 e n.o 10210993-42.2020.8.11.000, julgados em
28/04/2021
e
10/03/2021
, relatados pela Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves e pelo Desembargador Dirceu dos Santos.

Quanto à Quarta Câmara de Direito Privado, oportuna a citação dos arestos proferidos no Agravo de Instrumento n.o 1003809-66.2021.8.11.0000, julgado em
19/05/2021
, de Relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho e do RAI n.o 1027236-29.2020.8.11.000, relatado pelo Desembargador Guiomar Teodoro Borges, julgado em
03/03/2021
.

Nesta Segunda Câmara, é de conhecimento dos nobres colegas que, a par do posicionamento da Quarta Turma da Corte Superior, o qual é acompanhado pela Desembargadora Marilsen Andrade Addário e, atualmente, pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho, alio-me ao pensamento dos integrantes da Terceira Turma da Corte Superior.

Com efeito, mantenho o posicionamento de que, até que o STJ consolide o posicionamento sobre o tema, afirmar que o Rol da ANS é taxativo poderá abrir precedente para excluir qualquer cobertura que ali não consta, ainda que seja de extrema necessidade para a vida do beneficiário do plano de saúde. Ou seja, na prática, caso adote o precedente de que o rol é taxativo antes que o STJ pacifique o tema no âmbito das duas Turmas, há risco de afastar tratamento imprescindível, sob a simples alegação de que não consta no rol da ANS, por se tratar de rol taxativo.

Portanto, tenho firme que, a falta de previsão no referido rol,
por si só
, não afasta da operadora de plano de saúde a obrigação de custear tratamento necessário à preservação da saúde do segurado se o
procedimento/tratamento
ou a doença estiver coberta contratualmente. Ou seja,
m
antenho o entendimento de que essa relação não é taxativa, mas só garantidora de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde.

Firmada tal premissa, considerando que o
tratamento
foi negado pela Unimed Cuiabá porque não consta do Rol da ANS, e que sua tese rscursal cinge-se ao argumento de que o rol é taxativo, assertiva que vai de encontro ao meu entendimento e o da Terceira Turma do STJ, tenho que a sentença deve ser mantida.

Aliás, em casos similares, a Terceira Turma da Corte Superior têm mantido a obrigatoriedade da Operadora de Plano de Saúde.

Somente para exemplificar, embora haja inúmeras decisões no mesmo norte, cito a decisão proferida pelo Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, no REsp. 1912557/SP, publicada em 08/02/2021, em que a controvérsia versava sobre da obrigatoriedade de cobertura da bomba de infusão insulínica e equipamentos acessórios, além da própria insulina e insumos para o controle de glicemia.

O Eminente Ministro assim assentou:

Com efeito, a Terceira Turma desta Corte Superior reafirmou a jurisprudência no sentido do caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da ANS, reputando abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente.

Isso porque compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir sobre o tratamento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica.

Assim, ainda que admitida a possibilidade de conter o contrato de plano de saúde cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusiva a que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento de doença coberta pelo plano.

Com essas considerações, mantenho a sentença no que tange ao dever de autorizar e custear a “bomba de insulina minimed 640g”.

Entretanto
, ainda que a bomba de infusão insulínica seja essencial ao tratamento da Recorrida, de modo que deve ser fornecida pela Apelante, não se pode olvidar que, desde quando foi diagnosticada com a doença, a Recorrida passou a fazer uso da insulina e a adquiria às suas expensas.

Assim, tenho que tanto a insulina, quanto alguns dos insumos para a utilização do aparelho, não podem ficar sob a responsabilidade da Apelante.

Explico melhor: Conforme o Relatório Médico de Id. 77859661, a médica que acompanha a Recorrida assim consignou:

Em face da alteração de modo de infusão de insulina para o sistema de infusão contínua de insulina através da BOMBA MEDTROINIC/MINIMED 640 – Starter Kit (MMT 1752), cujo material descartável deve ser trocado periodicamente, a prescrição de uso contínuo atualizada de medicamentos e insumos para administração de insulina e monitorização dos níveis glicêmicos, passa a ser o seguinte:

- BOMBA MEDITRONIC;MINIMED 640G – Starter Kit (MMT 1752) – 1 UNIDADE (AQUISIÇÃO ÚNICA);

- Cateter “Quickset”, com 60 cm de tubo e 6mm ou 9mm de cânula – Código MM 397 ou 399 – caixa com 10 unidades por mês, troca a cada 3 dias (descartáveis de uso MENSAL);

- Aplicador do conjunto de infusão QuickSet – Código MMT 305QS – 1 unidade não descartável;

- Reservatório de 3ms “Reservoir Paradigm Minimed” – Código MMT 332A – caixa com 10 unidades (descartáveis de AQUISIÇÃO MENSAL) – devendo ser trocado a cada 03 dias;

- Carelink USB – Black – Código MMT-7730 – 1 unidade não descartável (AQUISIÇÃO ANUAL);

- Transimissor Guardian Link2 – Código MMT 7730 – 1 unidade não descartável – transmite os níveis de glicose em tempo real para a bomba de infusão – item de fundamental importância para o controle glicêmico da paciente (AQUISIÇÃO ANUAL);

- Enlite Sensor para Mini Link ou Gardian Link – Código MMT 7008

e adesivos para fixação – caixa com 05 unidades – (sensores e adesivos descartáveis e de AQUISIÇÃO MENSAL) – devendo ser trocado a cada 06 dias;

- Pilhas alcalinas Energizer AA – cartela com 4 unidades – devendo ser realizada a troca a cada 10 dias, sendo necessárias 03 pilhas por mês;

- Insulina Humalog, frasco de 10 ml, sendo necessário o uso de 2 frascos por mês;

-Tiras reagentes Accu-Chek Guide – 150 tiras por mês, para medições diárias da glicemia capilar;

-Lancetas para lancetador Accu-Chek Fastclix – 60 unidades por mês.

Dentre esses insumos, no meu modo de ver, não há razão plausível para compelir a Unimed Cuiabá a custear a insulina (que já era de responsabilidade da Recorrida antes de fazer uso por meio da bomba), das tiras de monitoramento glicêmico (para a medição diária), além das pilhas.

Quanto à indenização por dano moral, melhor sorte assiste à Apelante.

A atual jurisprudência do STJ orienta que em casos de negativa de cobertura por parte do plano de saúde, não há dano moral
in re ipsa
.

Com efeito, o STJ tem aplicado a máxima de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral e só é configurado quando o consumidor demonstrar que a recusa trouxe agravamento à sua saúde.

A título de exemplo, transcrevo os seguintes arestos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA.
DOENÇA COBERTA.
DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS
. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais, fundada na negativa de custeio do tratamento médico prescrito. 2.
A negativa administrativa ilegítima de cobertura para procedimento médico por parte da operadora de saúde só enseja danos morais na hipótese de agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde já fragilizada do paciente
. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1583039/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

[...] 4. "
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral
.
No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis"
(AgInt no REsp n. 1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 25/3/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.
(AgInt no AREsp 1657633/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020).

AGRAVOS INTERNOS NOS RECURSOS ESPECIAIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE DOENÇA COBERTA PELO PLANO.
RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DA ABUSIVIDADE DA INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA CONTRATUAL RESTRITIVA DE DIREITO DA SEGURADA, EM RAZÃO DE SITUAÇÃO ESPECIALÍSSIMA. A REVISÃO DA ABUSIVIDADE RECONHECIDA NO CASO CONCRETO PELA ORIGEM EXIGIRIA DESTA CORTE REVALORAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, BEM COMO A REVISÃO DA INTERPRETAÇÃO DA CLÁUSULA CONTRATUAL, O QUE LHE É VEDADO PELOS ÓBICES DAS SÚMULAS 05 E 07/STJ.
DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. A NEGATIVA, EMBORA INDEVIDA, NÃO FOI ABUSIVA.
AGRAVOS INTERNOS DE AMBAS AS PARTES DESPROVIDOS.
(AgInt no REsp 1447700/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 13/03/2018). (sem grifos no original)

Assim, não há dúvidas de que a recusa de cobertura de determinado procedimento por parte da Unimed, por si só, não gera o dever de indenizar, salvo quando o caso é de tratamento médico emergencial ou de urgência, ou que esteja demonstrado que a recusa trouxe agravamento ao seu estado de saúde.

Na hipótese, inobstante a negativa da Unimed e o fato de ter que promover o feito para obter a autorização, não há falar em dever de indenizar, pois não há provas robustas de que a recusa agravou o estado de saúde da Apelante e também não foi solicitado em urgência e/ou emergência.

Assim, a sentença comporta reforma, a fim de afastar o dever de indenizar
.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso de Apelação interposto pela Unimed Cuiabá
, afasto
a obrigação de custear a insulina, as tiras de monitoramento glicêmico (para a medição diária) e as pilhas, bem como
indefiro o pedido indenização por danos morais.

Ante a reforma parcial da sentença, condeno cada parte ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa (R$ 10.000,00), devidamente atualizado.

Deixo de fixar honorários recursais, haja vista que de acordo com o STJ,
“não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”
. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

Por fim, indefiro o pedido de majoração da multa e da penhora, pois é cediço que a
astreinte
constitui meio coercitivo de compelir o réu a cumprir decisão judicial (art. 537,
caput
, CPC). Ou seja, essa multa não tem cunho punitivo, deve ser arbitrada em quantia adequada, no propósito de desencorajar o descumprimento da determinação judicial, sem implicar enriquecimento à parte a quem beneficia.

Ademais, caso tenha havido o descumprimento, tal qual alega a Apelada, deve buscar o recebimento da verba na fase correta, qual seja: o cumprimento da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021